Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0740084-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por ALANLAIDE SERRA DA SILVA contra acórdão no 1161541, proferido pela 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na apelação no 2013.09.1.018405-4 (0018022-59.2013.8.07.0009), que DEU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo réu Orleandro Damando Sobrinho e NEGOU PROVIMENTO à apelação do réu Alanlaide Serra da Silva, condenando-o ao cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. O requerente, em sua inicial, escrita de próprio punho (ID 19623582 - Págs. 1/14), alega, em síntese, insuficiência de provas de sua participação no homicídio ao qual foi condenado. Ao final, requer seja julgada procedente a revisão criminal para que seja absolvido do pleito condenatório. Ante à ausência dos requisitos técnicos, foi determinado o encaminhado da inicial à Defensoria Pública para defesa técnica (ID 20453614 - Págs. 1/2), a qual requereu o regular processamento da revisão criminal e o seu não provimento ante a ausência de quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório, nos termos do art. 621, III, do CPP. Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 20692960 - Págs. 1/3) pugnando pelo indeferimento da inicial e não conhecimento da revisão criminal por considerar que não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. É o relatório. A petição inicial deve ser indeferida. O requerente busca com a presente Revisão Criminal a declaração de nulidade do acórdão no que se refere a sua condenação, a fim de que seja absolvido por insuficiência de provas. O acórdão ora impugnado restou assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. TERMO AMPLO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. DUPLICIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas decisões do Tribunal do Júri é o termo e não as razões que delimita os fundamentos do recurso segundo o disposto na Súmula 713 do STF. 2. A decisão dos jurados somente é manifestamente contrária à prova dos autos quando é arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório. Se o Conselho de Sentença acolheu a tese da Acusação que encontra arrimo nas provas produzidas durante todo o trâmite e em Plenário, a decisão que entendeu comprovadas a materialidade e autoria é soberana e deve prevalecer. 3. A circunstância judicial antecedentes é de índole objetiva e atrai valoração negativa diante da mera aferição de que o réu cometeu crime em data anterior à do fato que ora se examina, pelo que foi condenado por sentença que transitou em julgado, como ocorreu na hipótese dos autos. 4. Na hipótese de múltiplas condenações definitivas, é possível que algumas delas sejam utilizadas para valoração negativa da personalidade, desde que com respaldo em condenações não utilizadas para a negativação de outra circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, tampouco para configurar reincidência na segunda para não implicar bis in idem. 5. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta a fim de fixar o quantum da pena cominada em abstrato, enquanto que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso configurem agravantes previstas na legislação penal ou, ainda, como circunstância judicial negativa para distanciar a pena-base do piso legal. Precedentes do STJ e da Turma. 6. Verificando-se que, no caso sob exame, o representante do Parquet sustentou a reincidência, tendo sido as condenações anteriores do apelado objeto de perguntas que lhe foram formuladas em Plenário, inclusive, cumpre ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri aplicá-la, não havendo que se falar em não obediência a formalidade prevista em lei. Nos termos do artigo 492, inciso I, alínea "b" do CPP, para o reconhecimento de agravantes ou atenuantes basta que tenham sido alegadas nos debates. 7. A confissão, mesmo quando parcial ou qualificada, deve ser reconhecida e, quando o caso, compensada com a reincidência. Inteligência da Súmula 545/STJ. 8. Apelações interpostas pelo MPDFT e pelo 1o apelante parcialmente providas. Recurso interposto pelo 2o apelante desprovido. (Acórdão 1161541, 20130910184054APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 113/140) A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva cuja finalidade é rever condenação penal transitada em julgado, sendo cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. O requerente, em sua inicial, escrita de próprio punho (ID 19623582 - Págs. 1/14), alega, em síntese, insuficiência de provas de sua participação no homicídio ao qual foi condenado, e requer sua absolvição. No caso sob análise, o requerente não apresentou qualquer fato novo que indique equívoco ocorrido no acórdão condenatório ou circunstância que evidenciasse sua inocência, no processo revisional, não se desincumbindo do ônus de demonstrar minimamente a ocorrência de qualquer dos requisitos previstos no art. 621 do CPP. Nesse sentido, é o entendimento do STF, conforme consulta realizada no site do referido órgão, o qual consta a seguinte decisão: HC 169137 MC Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 30/04/2019 Publicação: 06/05/2019 Decisão DE 17 (DEZESSETE) PARA 14 (QUATORZE), DIANTE DO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS, MAS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, NESTES MOLDES (HC No 326.382-RJ, RELATORA MIN. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA) – DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”. 6. Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 418.217, denegado pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, em 1o.2.2019. A decisão denegatória do habeas corpus foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SEIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se verificando nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, fica inviabilizado o prosseguimento do pleito (AgRg na RvCr 2.706/PE, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014 Legislação LEG-FED DEL-003689 ANO-1941 ART-00003 ART-00413 PAR-00001 ART-00581 INC-00004 ART-00621 INC-00001 ART-00625 Dessa forma, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 621 do CPP, sendo incabível a Revisão Criminal, INDEFIRO a petição inicial. Encaminhe-se cópia integral desta decisão ao autor do pedido revisional no presídio em que se encontra recolhido. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 16:37:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator